Tribunal: STJ
Processo: 0003007-86.2009.4.02.5110
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1460565 - RJ
(2019/0059363-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: CIFERAL INDÚSTRIA DE ÔNIBUS LTDA
ADVOGADOS
: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC015909
TATIANA COSTA ALVES FREU E OUTRO(S) - RJ162589
LUIZ EDUARDO COSTA LUCAS - DFF34694
JOÃO JOAQUIM MARTINELLI - RJ139475
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão
e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado.
2. Na hipótese dos autos, a controvérsia foi examinada de forma satisfatória,
mediante apreciação da disciplina normativa e do firme posicionamento jurisprudencial
aplicável ao caso.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
14/04/2026
22/04/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA56110629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 12:01:21
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 5638b9cd-9b29-42f5-833a-f01eabb98e58

Documento eletrônico VDA56110629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 12:01:21
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 5638b9cd-9b29-42f5-833a-f01eabb98e58

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1460565 - RJ
(2019/0059363-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: CIFERAL INDÚSTRIA DE ÔNIBUS LTDA
ADVOGADOS
: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC015909
TATIANA COSTA ALVES FREU E OUTRO(S) - RJ162589
LUIZ EDUARDO COSTA LUCAS - DFF34694
JOÃO JOAQUIM MARTINELLI - RJ139475
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão
e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado.
2. Na hipótese dos autos, a controvérsia foi examinada de forma satisfatória,
mediante apreciação da disciplina normativa e do firme posicionamento jurisprudencial
aplicável ao caso.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por CIFERAL INDÚSTRIA DE
ÔNIBUS LTDA contra acórdão exarado pela Primeira Turma do Superior Tribunal de
Justiça (STJ) em que foi negado provimento ao agravo interno, mantendo-se o não
conhecimento do recurso especial, consoante a seguinte ementa (fl. 748):
Processual civil e tributário. Agravo interno. Recurso especial. Negativa
de prestação jurisdicional. Alegações genéricas. Dispositivo legal violado
pelo acórdão. Falta de indicação. Deficiência na fundamentação recursal.
Incidência. Violação a dispositivo constitucional.
Súmula 284/STF.
Competência do STF. Provimento negado.
1. É deficiente o capítulo do recurso especial em que é alegada a
ofensa ao do Código de Processo Civil (CPC) de forma genérica, sem a
indicaçãoart. 1.022 específica dos pontos sobre os quais o julgador deveria
Documento eletrônico VDA55446591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 27/03/2026 19:00:17
Código de Controle do Documento: 71936d0b-2c61-4e0a-98a6-2bec0e53bae4

ter se manifestado, por impossibilitar a compreensão da controvérsia.
Incidência, por analogia, do óbice previsto na Súmula 284 do Supremo
Tribunal Federal (STF).
2. A falta de indicação precisa e específica do dispositivo de lei federal
tido por violado constitui deficiência na fundamentação recursal, motivo pelo
qual não é possível conhecer do recurso especial. Incidência, por analogia,
da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
3. O da Constituição Federal estabelece que cabe ao Supremo art. 102
Tribunal Federal decidir sobre a existência ou não de violação a dispositivos
constitucionais; a atuação do Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido
implicaria usurpação de competência da Suprema Corte.
4. Agravo interno a que se nega provimento.

A parte embargante alega omissão quanto às razões do agravo interno que
buscavam o afastamento da aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal
- STF (fls.
).
762/763
Aduz omissão quanto às razões atreladas à natureza infraconstitucional da
controvérsia - conceito de insumo e anterioridade nonagesimal (fls.
).
763/764
Requer o conhecimento e o provimento dos embargos de declaração.
Não foi apresentada impugnação pela parte adversa (fl. 773).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não merecem provimento.
A parte embargante afirma que o acórdão embargado foi omisso quanto às
alegações de não incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A Primeira Turma manteve a decisão singular que reconheceu a deficiência
do recurso especial e negou provimento ao agravo interno sob os seguintes
fundamentos (fls.
):
752/753
Como consignado na decisão agravada, foram feitas alegações
genéricas de violação do
incisos I e II, do CPC no recurso
art. 1.022,
especial, deixando a parte recorrente de indicar especificamente os pontos
sobre os quais o julgador deveria ter se manifestado. O recurso especial é
deficiente, o que inviabiliza a compreensão da controvérsia. Incide no caso
em questão, por analogia, a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (STF).
Da mesma forma, quanto ao mérito do recurso especial, vislumbro que
a parte recorrente não indicou quais dispositivos de lei federal teriam sido
violados pelo Tribunal
em sua tese recursal de que o conceito jurídico
a quo
de insumo adotado no acórdão recorrido divergia do entendimento firmado
Documento eletrônico VDA55446591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 27/03/2026 19:00:17
Código de Controle do Documento: 71936d0b-2c61-4e0a-98a6-2bec0e53bae4

pelo Superior Tribunal de Justiça. Tal circunstância torna evidente
deficiência técnica do recurso especial, impedindo seu conhecimento por
incidência da Súmula 284 do STF, aplicada por analogia.
O recurso especial tem como uma de suas características a
fundamentação vinculada, sendo imprescindível que em suas razões sejam
apontados os dispositivos de lei que teriam sido violados no acórdão
recorrido, com a indicação, de forma clara e direta, da interpretação que se
entende deva ser dada à norma, não bastando a mera citação dos
dispositivos de lei.

Por último, a parte embargante aduz omissão quanto ao argumento de que
a controvérsia principal sobre a anterioridade nonagesimal e o regime de
creditamento possui natureza infraconstitucional.
A Primeira Turma, ao apreciar o agravo interno, destacou a natureza
constitucional da matéria sob o seguinte fundamento (fl. 753):
Quanto à alegada afronta ao art. 195, § 6o, da Constituição Federal
(CF), é incabível o recurso especial quanto ao ponto por se tratar de matéria
a ser veiculada em recurso extraordinário, cuja apreciação é da competência
do Supremo Tribunal Federal; o contrário implicaria usurpação de
competência (art. 102, III, da CF).

Da leitura dos trechos transcritos, verifico que o acórdão embargado
analisou todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia, destacando a
existência de impugnação genérica e a natureza constitucional da matéria cuja
apreciação é da competência do STF.
Dessa forma, ao contrário do alegado pela parte recorrente, o julgado
embargado não padece de vício algum.
Não há a necessidade de esclarecer, complementar ou integrar o que foi
decidido, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada, tendo
havido manifestação satisfatória sobre todos os aspectos fáticos e jurídicos relevantes
e inerentes à questão instaurada.
A argumentação apresentada pela parte embargante não passa de mero
inconformismo e visa renovar a discussão sobre questão que já foi decidida.
Os embargos de declaração não se prestam para o fim de reexaminar os
aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
RECURSO
REJEITADO.
Documento eletrônico VDA55446591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 27/03/2026 19:00:17
Código de Controle do Documento: 71936d0b-2c61-4e0a-98a6-2bec0e53bae4

1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022
do Código de Processo Civil. Não há na decisão embargada vícios de
omissão, contradição ou obscuridade, ou erro material, não se prestando o
recurso integrativo para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos
anteriormente debatidos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
relator Ministro Paulo Sérgio
REsp n. 2.131.059/MG,
Domingues, Primeira Seção, julgado em
DJEN de
)
10/9/2025,
15/9/2025.

SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
MODULAÇÃO
DE
EFEITOS
DA
DECISÃO.
NÃO
CABIMENTO.
JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
[...]
III - Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do
art. 1.022
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar
CPC/2015,
contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
IV - A fundamentação adotada no acórdão é clara e suficiente para
respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a
oposição de embargos declaratórios quanto aos vícios apontados, nos
termos do
do Estatuto Processual.
art. 1.022
[...]
VII - Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
relatora Ministra Regina Helena
REsp n. 2.055.836/PR,
Costa, Primeira Seção, julgado em
DJEN de
)
8/10/2025,
13/10/2025.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55446591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 27/03/2026 19:00:17
Código de Controle do Documento: 71936d0b-2c61-4e0a-98a6-2bec0e53bae4

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 1.460.565 / RJ
Número Registro: 2019/0059363-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00030078620094025110 200951100030076
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CIFERAL INDÚSTRIA DE ÔNIBUS LTDA
ADVOGADOS : JOÃO JOAQUIM MARTINELLI - RJ139475
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC015909
TATIANA COSTA ALVES FREU E OUTRO(S) - RJ162589
LUIZ EDUARDO COSTA LUCAS - DFF34694
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
PIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CIFERAL INDÚSTRIA DE ÔNIBUS LTDA
ADVOGADOS
: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC015909
TATIANA COSTA ALVES FREU E OUTRO(S) - RJ162589
LUIZ EDUARDO COSTA LUCAS - DFF34694
JOÃO JOAQUIM MARTINELLI - RJ139475
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
Documento eletrônico VDA56083941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:30:58
Código de Controle do Documento: 2cbe4088-d8d5-4666-9644-bc62eb046643

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56083941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:30:58
Código de Controle do Documento: 2cbe4088-d8d5-4666-9644-bc62eb046643